Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700221-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Considerando que, quando da intimação pessoal do réu para responder ao agravo interno, esse já havia constituído advogado e, ainda, que se trata de intimação para prática de ato processual exclusivo do causídico, a fim de evitar eventual futura alegação de nulidade, intime-se o réu, via DJe do despacho constante no ID 14140476. Intime-se também o autor para oferecer réplica no prazo legal. Brasília/DF, de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora